Tribunal: TJES
Processo: 0014198-46.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014198-46.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS VITORINO DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS PRATICADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉDIA DE MERCADO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada para retomada de veículo adquirido mediante alienação fiduciária. A cédula de crédito bancário previa entrada de R$11.000,00 e 48 parcelas de R$912,22. Na defesa, o requerido apresentou reconvenção para revisar cláusulas contratuais e descaracterizar a mora sob alegação de abusividade nos juros pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os encargos contratuais praticados são abusivos, ensejando a descaracterização da mora;
(ii) analisar a regularidade da constituição em mora e a conformidade da taxa de juros com a média de mercado à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC), porém conclui que a inversão do ônus da prova não impacta o julgamento, pois a análise das alegações reconvencionais pode ser feita com base na documentação já constante dos autos.

Não se verifica abusividade na taxa de juros pactuada (47,65% ao ano), que se encontra dentro da média de mercado vigente à época da contratação (13,59% a 66,86% ao ano), conforme parâmetros consolidados pela jurisprudência.

A alegação de abusividade dos encargos contratuais não demonstra ilegalidade ou aplicação de índices incompatíveis com a média praticada pelo mercado, afastando a descaracterização da mora.

A constituição da mora é comprovada mediante a apresentação de notificação válida, cumprindo os requisitos legais para o manejo da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros pactuada em contrato de alienação fiduciária não se considera abusiva quando inserida na média de mercado vigente à época da contratação.

A descaracterização da mora exige prova de irregularidade nos encargos contratuais ou na constituição em mora, sendo insuficientes alegações genéricas de abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS VITORINO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de fls. 127/133, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente os reconvencionais tão somente para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de seguro de proteção financeira.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11505861, o apelante alega, em síntese, que:
(i
)
“a parte hipossuficiente na relação, no presente caso, o requerido, possui direito a inversão do ônus da prova, com o objetivo de facilitar a defesa de seus direitos” (fl. 03);
(ii
)
“em que pese ter sido afastada a ilegalidade/ilicitude das taxas remuneratórias dos juros pactuados pelo magistrado monocrático, a abusividade, no caso concreto, é manifesta” (fl. 04); e que
(iii
)
“não se poderia considerar que o apelante estava em uma situação de mora propriamente dita, já que o excesso do valor pretendido pela apelada, justificava a não satisfação da obrigação”.

O banco apelado ajuizou a ação de busca e apreensão na origem visando a retomada do veículo adquirido por
CARLOS VITORINO DE OLIVEIRA

em alienação fiduciária, por meio da cédula de crédito bancário nº 328274291 (fl. 08), na qual restou pactuado o pagamento e uma entrada de R$11.000,00 (onze mil reais) e 48 (quarenta e oito) parcelas de R$912,22 (novecentos e doze reais e vinte e dois centavos), para a aquisição de um Fiat Idea Essence 1.6, ano de fabricação 2011, placa HOH 3052.

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida às fls. 41-41-verso, que restou devidamente cumprida conforme auto de busca e apreensão e depósito de fl. 134.

Citado, o requerido, ora apelante, além da defesa, articulou pedido reconvencional, pugnando pela revisão das cláusulas previstas no contrato bancário, bem como a descaracterização da mora em decorrência da alegada abusividade dos termos contratuais.

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que a parte apelada impugnou apenas de forma genérica o benefício da justiça gratuita deferido ao requerido em primeira instância, já que não acostou aos autos nenhum elemento capaz de infirmar a situação de precariedade financeira sustentada em sede de defesa e reconvenção.

Ademais, percebe-se que o recorrente é representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, circunstância que confirma sua hipossuficiência econômica.

No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato sob análise, verifica-se que resta consignado expressamente na r. sentença de primeiro grau que “a presente relação jurídica submete-se às normas consumeristas, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos no arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor”.

Especificamente em relação à inversão do ônus da prova, embora não tenha sido levada a efeito em primeiro grau, sua incidência em nada interferiria no julgamento da demanda, tendo em vista que as alegações reconvencionais relativas à abusividade das cláusulas contratuais são passíveis de análise a partir da prova documental presente nos autos desde o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, o que afasta qualquer prejuízo ao consumidor decorrente da não aplicação daquele instituto.

Assim, mesmo que desconsiderada a defesa manejada pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, não haveria amparo para a procedência do pedido reconvencional de declaração de abusividade dos juros praticados.

Isso porque, a cédula de crédito bancário que aparelha a inicial expõe de forma clara os encargos contratuais, notadamente os juros moratórios contratados, com custo efetivo total anual de 47,65% (quarenta e sete vírgula sessenta e cinco por cento), ou seja, dentro da média praticada pelo mercado à época da assinatura do contrato em 19/10/2016, que variou entre 13,59% (treze vírgula cinquenta e nove por cento) e 66,86% (sessenta e seis vírgula oitenta e seis por cento)
1
.

Assim, os percentuais aplicados no contrato sob exame pela ora apelada, encontram-se inseridos na média de mercado de 30,23% (trinta vírgula vinte e três por cento) ao ano, pois não superior a uma vez e meia àquele patamar, o que afasta sua ilegalidade segundo assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS APLICADA. PERCENTUAL INFERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, NÃO HÁ ABUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DO MERCADO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. II - Estando a taxa prevista no contrato sob julgamento em 37,06% e a média do mercado em 26,85%, inafastável o reconhecimento da legalidade dela. III - Recurso provido. (TJES; AC 0008339-48.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 04/04/2022; DJES 25/04/2022)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA EX OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Da leitura conjunta e sistêmica da inicial tem-se que o autor/apelado pretende a revisão do contrato firmado com o banco apelante, especialmente quanto aos juros cobrados e a capitalização de juros, que lhe impossibilitou o pagamento da fatura do cartão com vencimento em outubro/2009. Tem-se, ainda, que a dívida teve início na fatura de junho/2009. Isto posto, decreta-se a nulidade da sentença no tocante à revisão das faturas referentes aos meses de abril e maio/2009, por se afastar, nesse ponto, da lide proposta. 2. Consideram-se abusivas as taxas de juros fixadas em índices, no mínimo, uma vez e meia a taxa média de mercado. 3. No caso, não se afigura abusiva a taxa de juros praticada nos meses de junho a outubro de 2009. 4. Recurso provido. (TJES; APL 0008932-57.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/10/2017; DJES 18/10/2017)

Assim, não demonstrada a ilegalidade da taxa de juros praticada pela instituição bancária requerente, nem tampouco a incidência de índice diverso daquele contratado, não há que se falar em descaracterização da mora cuja constituição, aliás, foi comprovada às fls. 09-10.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, tanto em relação à demanda principal quanto à reconvencional, totalizando o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor de cada uma das causas. Suspensa a exibilidade da verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-10-18

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor de cada uma das causas, mantendo suspensa a exibilidade da verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da justiça gratuita.